Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ. NATUREZA ALIMENTAR. ARTIGO 100, § 1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de concessão de efeito suspensivo, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado.

2. Entende-se por débitos de natureza alimentar aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

3. Analisando o artigo 100, §1°, da Constituição Federal, verifica-se que há previsão expressa de que as indenizações por morte ou invalidez fundadas em responsabilidade civil serão consideradas como créditos preferenciais, ante a natureza alimentar. Na espécie, verifica-se que a Constituição Federal não fez qualquer distinção quanto à indenização por dano moral, dando possibilidade de preferência no pagamento do precatório.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.